Tribunal: TJDFT
Processo: 0005644-06.2015.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005644-06.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DE ALBUQUERQUE NUNES NETO (INVENTARIANTE: CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES) APELADO: ANDRESSON JESUS DOS SANTOS, ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA DOS SANTOS, ELIENE MARIA DA SILVA, ELIZANGELA MARIA DA SILVA, JOAO PAULO DE SOUSA, JOEL CARVALHO DE SOUSA, ODINEIDE NASCIMENTO SANTIAGO, ROZANIA JESUS DOS SANTOS, VANDERLAN SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Vista às partes da certidão de ID 20718539, bem como dos áudios de IDs 20720241e 20721684. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora